Tribunal: TJES
Processo: 0000552-47.2021.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000552-47.2021.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JAIR GOMES DE MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000552-47.2021.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JAIR GOMES DE MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROSA - ES31873-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS – QUALIFICADORA – DECOTE – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu pelo crime imputado. 2 – Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 –
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JAIR GOMES DE MIRANDA,
contra decisão proferida a qual o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa do recorrente Jair pugna pela despronúncia do réu, por ausência de indícios mínimos de autoria, ou participação no delito em questão e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, a Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida.

Em parecer ministerial (id. 7627010), a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se para que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por se tratar de feito não submetido à revisão, por força do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000552-47.2021.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JAIR GOMES DE MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROSA - ES31873-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória, que no dia 15 de agosto de 2021, no período noturno, por volta das 04:00 horas, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, na localidade do Córrego Fundo, na estrada que liga Irupi à Pedra Roxa (Sítio do Gilson Mota), zona rural, Irupi/ES, por motivo fútil e mediante recurso de dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, deu início aos atos executórios (e assumindo o risco) referentes à conduta de matar às vítimas Maria Aparecida da Silva Almeida e José Eugênio Lopes da Silva, apenas não logrando êxito em seu intento por razões alheias a sua vontade.

Infere-se dos elementos de informação que instruem os autos, sobretudo da declaração da vítima José Eugênio Lopes da Silva, prestada junto à autoridade policial, que na ocasião dos fatos ele e Maria Aparecida da Silva, sua esposa, foram ao "Buteco do Zé", em Irupi/ES, no intuito de dançar, e, ao chegarem no local, observaram que o denunciado Jair estava no referido estabelecimento.

Deflui-se dos autos que as vítimas suspeitam que o denunciado foi o responsável pela morte do irmão de José Eugênio, Luciel Rosa, na cidade de Ibitirama/ES.

Depreende-se das declarações de José Eugênio Lopes da Silva e Maria Aparecida da Silva Almeida, que durante vários momentos da noite, o denunciado tentou abordá-los para conversar, contudo, José se negou a ter contato com Jair, sendo que, diante da insistência do denunciado, esse foi contido pelos seguranças e retirado do local. As vítimas relataram ainda que, após um período de tempo, Jair retornou ao estabelecimento, usando outras roupas e boné e, novamente, tentou contato com o casal, sendo novamente ignorado.

Ainda conforme os autos investigativos, as vítimas decidiram se retirar do local, quando então o automóvel do casal, Montana, placas IQC7 140, fora conduzido pela vítima Maria Aparecida da Silva Almeida. Ao sair do local, observaram que o veículo do denunciado, um GOL, de cor preta, placas MQP8J67, os seguia, fazendo diversas manobras e ultrapassagens perigosas. Posteriormente, o referido veículo, que estava à frente, foi estacionado, e logo quando as vítimas o ultrapassaram, um indivíduo sinalizou para que parassem, todavia, não obedeceram tal comando.

Extrai-se do inquérito policial em epígrafe que, logo em seguida, a Sra. Maria Aparecida quase perdeu a direção do veículo em uma curva, razão pela qual o automóvel parou de funcionar, momento em que seu José Eugênio optou por substituir a esposa na direção, quando, então, foram surpreendidos pela aproximação do veículo GOL, onde foi possível visualizar que o denunciado Jair estava do lado do carona e já disse à José: "eu tentei conversar com você, mas você não quis me escutar".

Segundo o relato da vítima Maria Aparecida da Silva Almeida, em sede policial, o referido automóvel avançou ainda mais, momento em que Jair, acompanhado de outro indivíduo ainda não identificado, saiu do veículo e efetuou dois disparos em direção às vítimas, sendo que um dos disparos acertou o vidro da frente, passando entre os bancos em que estavam, e o outro acertou a coluna da cabine do lado direito do veículo, conforme registros fotográficos constantes nos autos.

As vítimas empreenderam fuga imediata, na tentativa da preservação de suas vidas, seguindo para a residência de conhecidos na região, onde acionaram a Polícia Militar, oportunidade em que a guarnição empreendeu buscas na residência do denunciado, logrando êxito em localizá-lo e prendê-lo em flagrante delito.

Destaca-se, que a arma de fogo utilizada não foi encontrada na residência do denunciado, contudo, sua esposa, Elisangêla Almeida da Silva afirmou que ele possui um revólver, e que na noite dos fatos saiu de casa com a referida arma.

Destaca-se, ainda, que dentro do veículo das vítimas, foi localizado um projétil de arma de fogo, sendo encaminhado para perícia criminal.

Os elementos de informação produzidos no expediente administrativo revelam que o denunciado procedeu à tentativa de homicídio utilizando-se de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, eis que elegeu como meio de execução do crime arma de fogo, ou seja, instrumento com demasiado potencial letal, além de ter abordado as vítimas de surpresa em relação ao seu intento criminoso.

Apurou-se ainda que a motivação do crime foi fútil, desproporcional, eis que o denunciado tentou ceifar a vida das vítimas motivado pelo sentimento egoístico e mesquinho pela rejeição apresentada por José Eugênio quanto à aproximação do denunciado, revelando-se, assim, deveras insignificante se comparado com a reação do acusado e o resultado fatal de sua conduta.”

Em decorrência do quadro fático, acima alinhavado, foi o recorrente pronunciado pela suposta
prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, a defesa está pugnando pela impronúncia, haja vista a ausência de provas capazes de sustentar a submissão do recorrente ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOZA, "
admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar
". (Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de

Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Trata-se de uma decisão em que o juiz, de acordo com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limita-se "
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do júri (
iudicium accusationis
) - tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no auto de apreensão de fl. 27, boletim unificado de fls. 34/35 verso.

Conforme se depreende da decisão que pronunciou o réu, os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se fulcrados nos seguintes depoimentos que reiteraram, em juízo, as declarações prestadas na fase pré-processual.

A vítima José Eugênio esclareceu que o réu insistia em tentar conversar, mas não deseja, pois ele era suspeito de ter matado seu irmão e que, diante da recusa, quando retornava com a vítima Maria Aparecida para casa, o réu teria efetuado os disparos contra eles.

Maria Aparecida, em juízo, também manteve seu depoimento prestado na esfera policial e confirmou que o réu, na companhia de uma terceira pessoa, estava dirigindo o veículo Gol de propriedade do recorrente e, teria supostamente atirado contra ela e seu marido, a vítima José Eugênio.

O policial militar Cristiano Faria de Andrade, confirmou em juízo, que ao se dirigir à residência do réu, sua esposa informou que este esteve em casa, trocou de roupa e saiu armado, o que se coaduna com as declarações das vítimas.

O recorrente aduz que não efetuou os disparos a ele imputados e busca comprovar suas alegações com base na existência de outro indivíduo dentro de seu veículo e pela ausência de elementos químicos em suas mãos que comprovassem que os tiros foram por ele efetuados.

Contudo, que em que pesem tais alegação, o réu não se desincumbiu de apresentar dados para possível averiguação acerca de sua tese, sequer apontando o nome e o endereço de tal indivíduo.

Diante de tais elementos,
vê-se, que a decisão foi ponderada, limitando-se a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, sendo que não se baseou unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Assim, não é possível acolher o pedido de despronúncia formulado, já que as provas coligidas aos autos permitem a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

No que se refere ao pedido de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Cediço é o entendimento no sentido de que havendo amparo das provas apresentadas, ou seja, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, deve a matéria ser submetida a julgamento pelo Plenário do Júri. Neste sentido, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS - CONFISSÃO ACERCA DA AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE ENCONTRAM AMPARO NA PROVA - MANUTENÇÃO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI PARA EXAME DAS TESES DEFENSIVAS - MANUTENÇÃO. - Se as qualificadoras admitidas na pronúncia encontram amparo na prova, não há falar no decote, cabendo ao Tribunal do Juri o exame das teses defensivas. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10775150002191001 MG, Relator: Herbert Carneiro, Data de Julgamento: 09/03/2016, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2016).

No caso, há indícios suficientes de que os disparos foram efetuados de surpresa, enquanto as vítimas estavam no veículo, se dirigindo para casa, o que permite levar tal elemento à análise pelo Conselho de Sentença.

Ademais, ao juiz somente é ilícito retirar da submissão ao julgamento uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente, ou inegavelmente absurda vez que sem qualquer apoio nos autos.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.